Tribunal: TCU
Processo: 016.848/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Leonardo Xavier Martins contra o Acórdão 5.866/2021  TCU  2a Câmara, que julgou Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 3.070/2019 - 2a Câmara, por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, no âmbito do município de Inajá/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Leonardo Xavier Martins contra o Acórdão 5866/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou o Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 3070/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual suas contas foram julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos repassados por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola, no âmbito do município de Inajá/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.